Tribunal: TJDFT
Processo: 0712324-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50, CC/02. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica.
2. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial dos sócios, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no art. 50 do Diploma Civil, mantém-se a decisão que a indeferiu no processo de execução.
3. O encerramento irregular da empresa-executada não possui o condão de, per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado.
4. Recurso conhecido e desprovido.